Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730324-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando erro material no preenchimento das guias de custas e preparo recursal. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Razão não assiste ao embargante. Isso porque as guias relativas ao preparo recursal devem conter os dados do processo ao qual se referem, o que não é o caso dos autos. Portanto, não estando seguro o juízo, não há vício a ser sanado. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora